Tribunal: TJBA
Processo: 0502492-79.2017.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502492-79.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMINSITRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. APOSENTADA PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICPAL PERMITE A COMPLEMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESPEITO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N.10 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO
. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

da Comarca de Ilhéus– BA, que nos autos da Ação de Complementação de Aposentadoria por tempo de contribuição

n° 0502492-79.2017.8.05.0103 ajuizada por CELIA MARIA COSTA PASSOS, julgou parcialmente procedente a ação.

Cinge-se o objeto litigioso no direito da parte autora em receber a complementação nos seus proventos baseando-se no quanto dispõe a legislação municipal que prevê a complementação quanto ao regime previdenciário assegurado aos seus funcionários, pela
Constituição Federal
, no caso em que não sejam satisfeitas, no todo ou em parte, pela
Lei Orgânica da Previdência Social
.

O Município de Ilhéus, assegurou a todos os servidores públicos sem restrição, a complementação da aposentadoria, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS e os vencimentos recebidos no último mês de serviço.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.211.676/RN, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que o art. 5º, da Lei n. 8.186/1991, estendeu aos pensionistas dos exferroviários da RFFSA o
direito à complementação do benefício previdenciário
, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que, expressamente, assegura a
permanente igualdade de valores entre ativos e inativos
.

Desta forma,
tendo em vista que os proventos da autora são menores que os vencimentos pagos no mês anterior ao da concessão da aposentadoria deve o Município de Ilhéus arcar com o pagamento da complementação, nos moldes do parágrafo único, do artigo 89, da lei 1.018/70.

Ante o exposto, voto no sentido de INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0502492-79.2017.8.05.0103
, da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

da Comarca de Ilhéus – BA, remetente
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHEUS
, interessados
MUNICIPIO DE ILHEUS
e CELIA MARIA COSTA PASSOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .